Tribunal: TJES
Processo: 0006745-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006745-22.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR DOS SANTOS LEODORA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006745-22.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CEZAR DOS SANTOS LEODORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Júlio Cezar dos Santos Leodora contra sentença da 8ª Vara Criminal de Vitória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 83 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O réu pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, somente se aplica ao réu que, além de primário e com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A dedicação do acusado à atividade criminosa ficou evidenciada pela apreensão de arma de fogo com número de série suprimido, radiocomunicador na mesma frequência dos utilizados por outros indivíduos que fugiram do local, e registros anteriores de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo legítimo o afastamento da minorante diante do contexto fático indicativo de envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, com base em dados concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas, ainda que o agente seja tecnicamente primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige demonstração cumulativa da primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e ausência de dedicação a atividades delituosas.

É legítimo o afastamento da referida minorante quando o conjunto probatório revela circunstâncias concretas que evidenciam habitualidade criminosa ou associação com outros traficantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, §4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.763/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no REsp 2.162.453/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.12.2024, DJEN 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006745-22.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CEZAR DOS SANTOS LEODORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CEZAR DOS SANTOS LEODORA,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela Drª. Márcia Jacobsen, opinou pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

O recorrente busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É cediço que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, o MM. Juiz,
procede
ndo

correta
mente
conforme determinação legal,
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, ante a verificação da dedicação do acusado à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias fáticas, tais como a prática do crime em conjunto com outros traficantes, além de estar na posse de uma pistola 9mm municiada, radiocomunicador, além de já ter respondido por atos infracionais de mesma natureza. Vejamos:

“
No caso dos autos, penso que o réu não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o contexto em que os entorpecentes foram apreendidos. No caso em debate, o réu estava acompanhado de outros traficantes, chamado pelo réu de “meninos”, os quais fugiram com a chegada dos policiais. Além disso, o réu estava na posse de uma pistola 9mm, devidamente municiada, e com número de série
“suprimido, com características de ação humana intencional”, como esclarece o Laudo de Exame de Arma de Fogo (ID 41473697). Como se não bastasse, os policiais apreenderam um segundo radiocomunicador “no caminho por onde fugiram os outros três homens”. Acontece que o Policial LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM esclareceu, em juízo, que o referido radiocomunicador “estava ligado na mesma frequência do radiocomunicador apreendido com o réu”, circunstância que indica o envolvimento do réu com outros traficantes da região. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sistema EJUD, nota-se que existem dois registros de atos infracionais em desfavor do réu, ambos por fatos análogos ao tráfico de drogas (p. 36/38, vol. 01, parte 02, ID 37306828), o que também impede o reconhecimento do privilégio. Nesse contexto, vejo que o réu possuía elevado grau de envolvimento com o tráfico de drogas na região”.

Destarte, restou suficientemente demonstrada a dedicação do recorrente ao crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não apenas considerando a quantidade de drogas, mas destacando "que os envolvidos se valiam de 'delivery' para realizar a entrega das drogas". 3.
Apesar de se tratar de paciente primário e sem antecedentes, não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa evidenciada por outros meios idôneos e concretos, como no caso. Precedentes.
4. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Inviável o exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 695763 SC 2021/0306597- 3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022".
(Grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A suposta ausência de gravidade concreta do ato infracional anterior só foi mencionada no presente agravo regimental, o que configura indevida inovação recursal e impede, por conseguinte, seu conhecimento, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

3. A existência de registro por ato infracional é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4. O contexto fático dos autos é suficiente para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas, haja vista a apreensão de petrechos do tráfico, tais como balança de precisão e embalagens utilizadas no fracionamento da droga.

5. O Tribunal a quo apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica a atividades criminosas. Esse contexto fático afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.162.453/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”.

Desta forma, o
acusado não preenche os requisitos legais, sendo inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n º11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)